Tribunal: TJDFT
Processo: 0709039-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que corrigiu de ofício o valor da causa, nos autos de repactuação de dívidas decorrente de superendividamento. O agravante alega que o valor atribuído à causa deve corresponder à expressão econômica do bem jurídico pleiteado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de correção de ofício do valor da causa; (ii) analisar os parâmetros adotados para definir o valor da causa nas ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, conforme previsto no art. 292 do Código de Processo Civil.
4. A correção de ofício do valor da causa pelo magistrado é permitida quando verificado que o valor atribuído não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão (art. 292, § 3o, do CPC).
5. Nas ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento, o valor da causa deve ser fixado de acordo com a soma dos valores dos saldos devedores dos contratos bancários discutidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O valor da causa em ações de repactuação de dívidas deve corresponder à soma dos valores dos saldos devedores dos contratos discutidos, conforme previsto no artigo 292, inciso II, do CPC.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 292.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1934902, 0710996-03.2021.8.07.0004, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16/10/2024, p. 30/10/2024.